Tribunal: TJBA
Processo: 8001450-02.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001450-02.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDEVANIA PINTO DE MATOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SILVA DE ALMEIDA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. FORTUITO EXTERNO. EVENTOS CLIMÁTICOS EXTRAORDINÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE REPERCUSSÃO NOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de reparação por danos morais proposta por consumidora em face de operadora de telefonia, alegando a interrupção dos serviços de voz e dados no período de 10 a 15 de junho de 2018. A sentença julgou improcedentes os pedidos, acolhendo a tese de defesa de que a interrupção decorreu de força maior (fortes chuvas e ventos que danificaram a infraestrutura). A Apelante recorre pugnando pela reforma do julgado e reconhecimento do dano moral.

II. Questão em discussão

Verificar se a interrupção do serviço de telefonia móvel no período indicado decorreu de falha na prestação do serviço ou de excludente de responsabilidade (força maior).

Analisar se a parte autora logrou comprovar a existência de danos morais indenizáveis decorrentes do fato narrado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das concessionárias de serviço público, embora objetiva (art. 14 do CDC), pode ser afastada mediante a comprovação de causas excludentes do nexo causal, como o caso fortuito externo ou a força maior.

A operadora ré logrou demonstrar, por meio de laudos técnicos e registros de manutenção, que a interrupção do sinal foi causada por eventos climáticos severos que provocaram o deslocamento de antenas e infiltração em cabos de transmissão na região, configurando fato inevitável e externo ao risco ordinário da atividade.

Além da excludente de responsabilidade, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça orienta que a interrupção temporária de serviço de telefonia, por si só, configura mero inadimplemento contratual e dissabor cotidiano, não ensejando dano moral presumido (
in re ipsa
).

No caso concreto, não há elementos probatórios capazes de demonstrar que a privação do serviço por curto período tenha causado à apelante abalo psicológico grave, violação à sua dignidade ou prejuízo concreto que ultrapasse a barreira do aborrecimento, restando ausente o dever de indenizar.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito,
NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8001450-02.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante
GILDEVANIA PINTO DE MATOS SANTOS
e como apelado
CLARO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora